Tribunal: TJMT
Processo: 0000549-26.2015.8.11.0091
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000549-26.2015.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CICERO MARQUES DA SILVA VIDRACARIA - CNPJ: 02.262.678/0001-78 (EMBARGADO), CICERO MARQUES DA SILVA - CPF: 811.119.329-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu, de ofício, a decadência parcial e a prescrição do crédito tributário objeto da execução fiscal n.º 0000549-26.2015.8.11.0091.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, apesar do ajuizamento da execução dentro do prazo legal e do despacho citatório ter sido proferido em tempo hábil.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da decadência do crédito tributário referente ao fato gerador de 2008 observou corretamente o art. 173, I, do CTN, diante da constituição extemporânea do crédito.

4. Quanto à prescrição, embora o despacho citatório tenha sido proferido em 18.06.2015, a efetiva citação somente se concretizou em 07.01.2016, revelando inércia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários, afastando-se a retroatividade prevista no art. 240, §1º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ exige, para a interrupção retroativa da prescrição, a atuação tempestiva da parte na efetivação da citação, o que não se verificou no caso concreto.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem se identificou vício de contradição ou omissão na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Para a interrupção da prescrição nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, exige-se a efetiva citação do devedor em prazo razoável após o despacho citatório, conforme art. 240, §1º, do CPC. 2. A inércia do exequente na prática dos atos necessários à concretização da citação afasta a interrupção retroativa da prescrição."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 173, I, e 174, parágrafo único, I; CPC, art. 240, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que reconheceu, de ofício, a decadência parcial e a prescrição do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal n.º 0000549-26.2015.8.11.0091, proposta contra Cícero Marques da Silva Vidraçaria e Cícero Marques da Silva.

A embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado, afirmando que, embora o próprio acórdão tenha reconhecido que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 10 de dezembro de 2014 e que a execução fiscal foi ajuizada em 1º de junho de 2015, com despacho citatório em 18 de junho do mesmo ano, acabou por concluir, contraditoriamente, pela ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

Sustenta que, conforme previsão do art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional de cinco anos para a propositura da ação de execução fiscal foi respeitado, tendo a interrupção se operado com o despacho que ordenou a citação.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja suprida a alegada contradição, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, afastando-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva (Id. 276560859).

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em nome dos embargados, sustentando, em suma, a inexistência de vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Assevera que a contradição apontada não se refere ao conteúdo intrínseco do acórdão, mas sim à irresignação da parte quanto à interpretação conferida aos marcos temporais da prescrição, o que escapa ao escopo da via eleita.

Ressalta, ainda, que houve inércia da Fazenda Pública em adotar as providências necessárias à citação dos executados no prazo legal, sendo inaplicável, por conseguinte, a retroatividade da interrupção prevista no art. 240, §1º, do CPC, conforme entendimento sedimentado pelo STJ e por esta Corte de Justiça (Id. 278785931).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração alegando suposta contradição no v. acórdão desta Colenda Câmara, que reconheceu a decadência parcial e a prescrição do crédito tributário objeto da execução fiscal ajuizada contra Cícero Marques da Silva Vidraçaria e Cícero Marques da Silva.

Nos termos do acórdão embargado, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual propôs a ação de execução fiscal n.º 0000549-26.2015.8.11.0091 em 01 de junho de 2015, objetivando a cobrança de crédito tributário derivado da ausência de recolhimento do ICMS, constante na Certidão de Dívida Ativa n.º 20152087.

A petição inicial foi recebida em 18 de junho de 2015, data em que foi determinado o despacho citatório, cuja efetivação somente se concretizou em 07 de janeiro de 2016.

A sentença de primeiro grau, prolatada em 20 de abril de 2024, reconheceu a decadência em relação ao fato gerador ocorrido em 30 de novembro de 2008 e a prescrição dos créditos tributários relacionados aos exercícios de 2010 e 2011, extinguindo a execução com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Conforme assentado no julgado embargado, os créditos decorrentes de ICMS, por se tratarem de tributo sujeito a lançamento por homologação, admitem, quando não há o recolhimento espontâneo, o lançamento de ofício, nos termos do art. 149, inciso II, do CTN. Nesses casos, aplica-se a regra decadencial do art. 173, I, do mesmo diploma legal, segundo a qual o prazo de cinco anos para constituição do crédito tributário tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No caso concreto, considerando-se o fato gerador datado de
30 de novembro de 2008
, o prazo decadencial teve início em 1.º de janeiro de 2009, findando-se em 31 de dezembro de 2013. Todavia, a inscrição do crédito em dívida ativa se deu apenas em
18 de fevereiro de 2015
, sendo a ciência do aviso de cobrança realizada em
10 de dezembro de 2014
. Excedido, pois, o quinquênio legal, impõe-se o reconhecimento da decadência tributária.

Quanto à prescrição da pretensão executiva, dispõe o art. 174 do CTN que a ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, prazo este que se interrompe com o despacho do juiz que ordenar a citação.

No caso sob exame, extrai-se da própria CDA que a constituição definitiva do crédito se deu em
10 de dezembro de 2014.
A execução foi proposta em
01 de junho de 2015
e o despacho ordenando a citação foi proferido em
18 de junho de 2015
. Não obstante esses dados, conforme constou expressamente do acórdão embargado, a efetiva citação da parte executada somente se concretizou em
07 de janeiro de 2016
, ou seja, ultrapassado o prazo legal de 10 dias previsto no art. 240, §2º, do Código de Processo Civil para que o autor promova os atos necessários à realização da citação válida.

Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 1.120.295/SP, para que se opere a interrupção retroativa da prescrição, não basta o despacho citatório; é imprescindível que a parte autora tenha diligenciado tempestivamente pela concretização do ato citatório, o que não ocorreu in casu.

A citação por edital, efetivada anos após a propositura da ação, decorreu da inércia do exequente, não havendo como imputar a demora à máquina judiciária. Nessa esteira, inaplicável a regra da retroatividade da interrupção da prescrição, razão pela qual correta a conclusão da Turma Julgadora ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 174 do CTN.

Ressalta-se, por oportuno, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito, tampouco se configurou qualquer contradição lógica ou omissão no julgado embargado. O que se vislumbra, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com a decisão proferida, pretensão essa incompatível com os limites da via integrativa, conforme jurisprudência consolidada.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício a ser sanado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025